Tribunal: TJDFT
Processo: 0041910-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041910-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: JAIME CUADROS VILASECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTAO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidades constituídas na modalidade de autogestão. 2. A previsão abstrata dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito social à saúde, assim como a proteção do direito à vida como direito fundamental, mostram-se suficiente para a concessão do pedido, prevalecendo o direito à saúde sobre qualquer disposição contratual que a mitigue. 3. Sobretudo quando estejam em voga direitos fundamentais, cumpre ao Judiciário mitigar a eficácia do princípio da vinculatividade dos contratos (pacta sunt servanda). 4. A recusa injustificada para autorização de procedimento médico configura ato abusivo da seguradora de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, notadamente em se tratando de paciente idoso, ensejando sua reparação a título de danos morais em favor do segurado. 5. Recurso não provido. A recorrente sustenta que turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela emanada de outros Tribunais aos artigos 421, 423, 186 e 927, todos do Código Civil, alegando, em apertada síntese, que a negativa de autorização do procedimento médico pleiteado pelo ora recorrido não gera, por si só, danos morais, porquanto decorreu de interpretação de cláusula contratual, levada a efeito de boa-fé. Colaciona julgados do STJ e do TJSC a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial (artigos 421, 423, 186 e 927, todos do Código Civil), porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). (g.n.) Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029